Tribunal: TJMT
Processo: 1011471-08.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011471-08.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 654.914.401-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A base de cálculo das progressões funcionais dos servidores públicos municipais é o vencimento-base do grupo ocupacional, e não o valor da remuneração individual já majorado por progressões anteriores.

2. A metodologia de cálculo que admite incidência cumulativa de percentuais sucessivos configura efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição.

3. A ausência de demonstração concreta de erro de cálculo impede o acolhimento da alegação de descumprimento de norma legal pela Administração.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA
, interpõe recurso inominado (Id 318705867), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática e o consequente provimento do recurso inominado.

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em contrarrazões (Id 320153873), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025